Tribunal: TJPA
Processo: 0015455-35.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0015455-35.2014.8.14.0006

RECORRENTE: LAERTE KEVISON BORGES ARAUJO, PEDRO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0015455-35.2014.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: LAERTE KEVISON BORGES ARAUJO E PEDRO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: DOMINGOS LOPES PEREIRA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO. P
resentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame mais aprofundado da matéria. D
ecisão de pronúncia suficientemente fundamentada e indícios de autoria e materialidade presentes nos autos.
I
mprovimento do recurso. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte quatro
dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0015455-35.2014.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESRTRITO

RECORRENTE: LAERTE KEVISON BORGES ARAUJO E PEDRO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: DOMINGOS LOPES PEREIRA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LAERTE KEVISON BORGES ARAUJO e PEDRO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/Pa, que os pronunciou como incursos na conduta descrita no art. 121, § 2º, II e IV, do CP.

Aduzem os Recorrentes que não existem nos autos provas suficientes para a pronúncia, devendo a decisão ser reformada. Alegam que os indícios de autoria descritos na denúncia não foram devidamente confirmados ao longo da instrução. Assim, pretendem a reforma da decisão sob a alegação de que não se pode submetê-los a um julgamento perante o júri sem um acervo probatório mínimo. Requerem sua impronúncia, uma vez que não restou comprovada a autoria delitiva.

Decisão mantida, id-14316405.

Contrarrazões do Ministério Público, id-14316403, bem como do assistente de acusação, id-14316404, ambas pelo improvimento do recurso.

Juntada da certidão de óbito/laudo pericial da vítima Lucas de Leão Reginaldo, id-15646685.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Os Recorrentes foram denunciados por homicídio praticado contra LUCAS DE LEÃO REGINALDO. O Recorrente Pedro Eduardo Rodrigues da Silva seria o mentor e Laerte Kevison Borges Araújo a pessoa que iniciou a discussão que culminou no homicídio, bem como trouxe o executor na garupa de sua bicicleta para que praticasse o delito. O fato ocorreu em 01 de novembro de 2014, no período da madrugada, em via pública, no Conjunto Cidade Nova IV, na SN 03, Cidade Nova, com uso de arma de fogo.

Ressalto que a decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Logo, p
resentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Desta forma,

tenho que a materialidade do delito restou comprovada diante da certidão de óbito/laudo pericial da vítima Lucas de Leão Reginaldo, id-15646685, atestando como
causa mortis
hemorragia intracraniana, devido a ferida pérfuro-contusa na face por projétil de arma de fogo.

A autoria, por sua vez, restou demonstrada diante dos depoimentos das testemunhas em juízo, como a seguir transcrevo:

A testemunha ITAMAR LUCAS MAIA DA SILVA afirmou, id-14316361, que: “(...) estava no local dos fatos na hora do crime; que Laerte já estava no local do fato, embriagado, em uma mesa, e, quando ele foi no banheiro, os amigos que o acompanhavam foram embora, tendo o depoente, junto com seus amigos, sentado na mesa agora desocupada; que ao sair do banheiro, Laerte retornou a mesa e começou a perturbar as pessoas que estavam na mesa, tendo começado a “passar a mão” na ex-esposa do declarante, com isso, o depoente pediu para o acusado parar com isso e ir embora; que o acusado saiu e retornou com outra pessoa, já agredindo o depoente e, enquanto estava atracado com Laerte, ouviu um disparo, que atingiu a vítima Lucas, e acredita que o tiro veio por parte da outra pessoa que acompanhava Laerte, pois o mesmo (Eduardo), fugiu na multidão, tendo o depoente segurado o acusado Laerte até a chegada da polícia.”

A testemunha BRANDO RODRIGUES CAMPELO relatou, id-14316368, que: “(...) no dia do crime estava, junto com amigos no local do crime e já se encontrava Laerte, aparentemente bêbado; que o acusado começou a importunar uma mulher que estava na mesa deles, e o marido daquela pessoa o repreendeu, tendo uma discussão, depois disso, o acusado foi embora e voltou com outra pessoa, e foi direto na mesa tentando brigar com o marido daquela mulher, havendo uma briga, e ocorrido o disparo de arma de fogo.”

Importante frisar que a fase de pronúncia deve se limitar à indicação do fato, da existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, art. 413, § 1º, do CPP, não cabendo ao magistrado se aprofundar na análise das provas.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. 1. A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria.
No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Diante disso, tenho que a pronúncia dos réus se impõe para julgamento perante o Tribunal do Júri, eis que a decisão foi devidamente fundamentada nas provas colhidas e acostadas aos autos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 05/11/2023